Tribunal: TJMT
Processo: 1008303-95.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008303-95.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE PEREIRA DE BARROS - CPF: 032.098.691-89 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTO BASE. DECRETO MUNICIPAL REGULAMENTADOR. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que determinou o cálculo das horas extras do servidor sobre a remuneração total, e não apenas sobre o vencimento base, condenando o ente público ao pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de documentos que especifiquem os dias trabalhados em período extraordinário; e (
ii
) definir qual a base de cálculo correta para o pagamento das horas extras dos servidores públicos municipais de Tangará da Serra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial não é inepta, pois o rito dos Juizados Especiais é pautado pelos princípios da simplicidade e informalidade, sendo que o próprio Município é o detentor dos registros de ponto e fichas financeiras do servidor.

4. A Lei Complementar Municipal nº 006/1994 não estabeleceu expressamente a base de cálculo das horas extras, cabendo ao Chefe do Executivo, com base em seu poder regulamentar, disciplinar a matéria via Decreto.

5. O Decreto Municipal nº 376/2020 regulamentou a forma de calcular as horas extras, estabelecendo em seu art. 4º, inciso II, que o termo de partida para o cálculo deve ser o vencimento base do servidor.

6. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal
,
proíbe que as vantagens funcionais sejam repetidamente calculadas umas sobre as outras, em observância ao princípio constitucional da moralidade administrativa, razão pela qual a remuneração total do servidor não é parâmetro constitucional para base de cálculo das horas extras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das horas extras dos servidores públicos municipais de Tangará da Serra deve ser o vencimento base, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 376/2020, em consonância com o art. 37, XIV, da Constituição Federal. 2. O cálculo das horas extras sobre a remuneração total configuraria vantagem sobre vantagem, vedada pelo princípio constitucional que proíbe o efeito cascata na remuneração dos servidores públicos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Complementar Municipal nº 006/1994, art. 187; Decreto Municipal nº 376/2020, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020; TJ-MG,
Ap
Cível: 02567751120168130145, Relator: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle, 19ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2025; TJ-MS, Apelação Cível: 08002747720228120024, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, 3ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008303-95.2024.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra

Recorrente
: Município de Tangará da Serra

Recorrido
: Felipe Pereira de Barros

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Felipe Pereira de Barros ajuizou reclamação em face do Município de Tangará da Serra. Noticiou que: a) é servidor público municipal desde 04/04/2022, no cargo de motorista; b) desde a data de sua posse tem prestado serviço em horário extraordinário sem receber pela respectiva jornada laborada da forma correta; c) a Administração Pública vem realizando o cálculo das verbas de horas extraordinárias sobre o vencimento base do requerente, em divergência com a Lei Municipal nº 006/1994 e com a Súmula Vinculante 16 do STF. Requereu: a) a condenação do Município na obrigação de fazer consistente em alterar a base de cálculo das horas extras para a remuneração; b) o pagamento da diferença não adimplida em favor do requerente, obedecendo a prescrição quinquenal.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) no cálculo das horas extraordinárias deve ser utilizado o salário base da requerente acrescido das parcelas de natureza salarial; b) a base de cálculo das horas extras deve ser a remuneração total auferida pelo servidor, conforme Súmula Vinculante 16 do STF; c) os acréscimos remuneratórios devem incidir sobre o vencimento base do grupo ocupacional ao qual a parte requerente pertence. Determinou que: a) a requerida realize o cálculo das horas extras tomando-se por base a remuneração total auferida pelo servidor; b) condenou a requerida ao pagamento correspondente ao retroativo da diferença a título de horas extras em razão da base de cálculo incorreta, observando a remuneração auferida pelo servidor na época, assim como o reflexo das horas extras.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos que especifiquem os dias trabalhados em período além da jornada habitual; b) no mérito, a Lei Complementar Municipal nº 006/1994 não estabeleceu a base de cálculo das horas extras, sendo regulamentada pelo Decreto nº 376/2020, que determina o vencimento base como parâmetro; c) o art. 37, XIV da Constituição Federal veda que as vantagens funcionais sejam repetidamente calculadas umas sobre as outras; d) o STJ e o TJMT vedam a superposição de vantagens pecuniárias; e) o Decreto nº 376/2020 regulamentou a matéria prevista pelo Estatuto quanto à forma de calcular as verbas de jornada extraordinária; f) não há reflexos em outras verbas remuneratórias; g) devem ser excluídos dos cálculos os períodos em que o servidor esteve afastado do labor. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a inépcia da inicial com extinção do feito; b) reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos; c) alternativamente, que a base de cálculo das horas extraordinárias a partir da entrada em vigor do Decreto 376/2020 seja o vencimento base do servidor.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível é causa de indeferimento da inicial (art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e implica na extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso em análise, o Município recorrente alega que a petição inicial é inepta por não especificar quais foram os dias trabalhados em período além da jornada habitual e por não apresentar planilha de cálculo correlacionando o valor pago e o valor almejado.

Contudo, o rito dos Juizados Especiais
é pautado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme disposto no art. 2º da Lei n. 9.099/95. Nesse contexto, não se exige o rigor formal do processo comum.

A petição inicial do recorrido apresentou o pedido de forma clara e determinada, indicando a pretensão de recálculo das horas extras sobre a remuneração total. O próprio recorrente é o detentor dos registros de ponto e das fichas financeiras do servidor, informações essenciais para a apuração precisa dos valores devidos.

A jurisprudência consolidada entende que não se pode exigir do empregado ou servidor a produção de prova que se encontra em posse do empregador ou da Administração Pública, sob pena de cerceamento de defesa e inversão do ônus da prova de forma desequilibrada.

Portanto, não há inépcia da inicial a ser reconhecida.

Base de cálculo das horas extras.

A questão central do recurso diz respeito à base de cálculo das horas extras dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra é regulamentado pela Lei Complementar Municipal n. 006/1994, que em seu art. 187 prevê o pagamento de serviço extraordinário com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho e 100% quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas.

Ocorre que a norma não estabeleceu expressamente a base de cálculo dos benefícios, cabendo ao Chefe do Executivo, com base em seu poder regulamentar, disciplinar a matéria via Decreto para garantia da fiel execução da lei, por simetria ao que dispõe o art. 84, inc. IV, da Constituição Federal.

Neste cenário, considerando a necessidade de regulamentar o Estatuto a fim de lhe dar plena aplicabilidade, foi publicado o Decreto n. 376, de 19 de agosto de 2020, que
estabeleceu
a forma de calcular diversas verbas laborais previstas naquele
codex
, estabelecendo em seu art. 4º, inciso II, que o termo de partida para o cálculo das horas extras dos servidores deverá ser o vencimento base do servidor.

Portanto, havendo regulamentação no sentido de que a base de cálculo do pagamento de horas extras deva ser o vencimento base do servidor e não a sua remuneração, não há como dar provimento ao pedido formulado na inicial sob pena de ferir a legalidade, princípio fundante da ordem administrativa.

Ademais, não se deve perder de vista que a matéria deve ser interpretada em conjunto com o art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal, segundo o qual os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Nesta toada, a Constituição Federal proíbe que as vantagens funcionais sejam repetidamente calculadas umas sobre as outras, em observância ao princípio constitucional da moralidade administrativa, razão pela qual a remuneração do servidor não é parâmetro constitucional para base de cálculo das horas extras.

Assim,
as vantagens pecuniárias devem incidir sobre o vencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando-se
as demais vantagens do cargo
.

Nesse sentido
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.
1. É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de Servidores Públicos, de acordo com o art. 37, XIV da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉ
L
IO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013).
2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.
(STJ//
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)”

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - ADICIONAL NOTURNO - BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O adicional noturno constitui vantagem remuneratória autônoma, prevista no artigo 7º, IX, da Constituição Federal e regulamentada pela legislação municipal, sem previsão expressa de sua incidência sobre as horas extras - A legislação municipal aplicável não autoriza a inclusão do adicional noturno na base de cálculo das horas extraordinárias, sendo vedado o chamado "efeito cascata", que resultaria na sobreposição indevida de acréscimos remuneratórios - Consoante a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as horas extras devem ser calculadas sobre o vencimento básico do servidor, não podendo incidir sobre verbas transitórias ou adicionais, salvo previsão expressa em lei - Dado o equívoco na composição do cálculo das horas extraordinárias, de se dar provimento ao recurso para excluir as diferenças deferidas. (TJ-MG// -
Ap
Cível: 02567751120168130145, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/04/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MOTORISTA – HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – FOLHA DE FREQUÊNCIA QUE ATESTA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – VERBAS DEVIDAS – DIVISOR DE HORAS – ALTERAÇÃO DEVIDA - REFLEXO DAS HORAS EXTRAS E DO ADICIONAL NOTURNO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA – AFASTADA – HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – BASE DE CALCULO – VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR – ART. 37, XIV DA CRFB C/C ART. 52 DA LEI MUNICIPAL N.º 429/90- VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA – INAPLICABILIDADE DA SUMULA 111 DO STJ – DEMANDA DE NATUREZA NÃO PREVIDENCIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . (TJ-MS// - Apelação Cível: 08002747720228120024 Aparecida do Taboado, Relator.: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 27/02/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)”

Assim, conforme regramento da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, regulamentada pelo Decreto n. 376/2020, as horas extras devem ser pagas sobre o vencimento do servidor,
assim entendido
o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, o que
já
vem sendo feito pelo Município
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025